Tribunal: TCU
Processo: 009.514/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessões iniciais de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessões iniciais de aposentadoria emitidos pelo Banco Central do Brasil (Bacen). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegais, negando o registro dos atos de concessão iniciais de aposentadoria do Sr. Reinaldo Rios Maciel (10016503-04-2013-000341-4, peça 2), do Sr. Rogério da Silva (10016503-04-2014-000131-7, peça 3) e do Sr. Vicente Francisco de Brito (10016503-04-2014-000070-1, peça 4), nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos interessados, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Banco Central do Brasil que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse quaisquer pagamentos aos Srs. Reinaldo Rios Maciel, Rogério da Silva e Vicente Francisco de Brito, decorrentes dos atos considerados ilegais, comunicando a esta Corte as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU, e do art. 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.2. informe aos interessados: 9.3.2.1. o teor do dessa decisão, encaminhando ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta dias), comprovante da data de ciência pelos interessados, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução - TCU 170/2004; 9.3.2.2. caso manifestem interesse, podem se manter aposentados com base em outro fundamento legal e desde que cumpram os requisitos legais exigidos; 9.3.3. caso os interessados optem em se manter aposentados em fundamentação possível, conforme o item 9.3.2.2., cadastre novos atos de concessão de aposentadoria, submetendo-os no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que: 9.4.1 constitua processo apartado com natureza de representação a fim de identificar as razões pelas quais foram concedidas as referidas aposentadorias com aproveitamento de tempo ponderado como se de contribuição fosse para fins de redução da idade mínima exigida para aposentadoria com fulcro no inciso III do §3o da EC 47/2005, conforme discutido na proposta que acompanha este acórdão; 9.4.2. avalie a implementação de procedimentos no âmbito de sua atuação para identificar, de forma sistêmica, eventuais situações similares e propor a correção das possíveis irregularidades identificadas, sem prejuízo de analisar o cabimento da responsabilização dos gestores nos termos dos normativos aplicáveis à matéria; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.